Tribunal: STF
Processo: ARE 1460122
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto por David Salomão contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral no qual foi mantida decisão do tribunal de origem quanto ao reconhecimento de propaganda eleitoral irregular realizada pelo ora agravante.



    Eis a ementa do acórdão do TSE:



    ELEIÇÕES 2020. R E C U R S O EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. V E R E A D O R CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO. PROPAGANDA IRREGULAR. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 8º, 23 E 25 DA CIDH. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N 282 E 356/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA E IMUNIDADE PARLAMENTAR. AGRAVO QUE NÃO IMPUGNOU A DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INADMITIDO.



    Na petição do apelo nobre, alegou-se violação aos princípios do contraditório e ampla defesa nos termos do art. 5°, inciso LV da CF/88 e não adoção de tratado internacional, conforme o art. 5°, §§ 1° e 2° da Constituição Federal e do art. 8°, inciso I e arts. 23 e 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, além de prejuízo processual, sob o argumento de que o TSE não observou o tempo regimental de sustentação oral em perseguição à atuação do agravante como político e advogado.



    Afirmou-se ofensa ao artigo 5°, § 3°, da Carta Magna, ao ter sido julgado e condenado por juiz suspeito, que inclusive aplicou multa desmedida à causa, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Articulou-se mácula à imunidade parlamentar assegurada no art. 29, inciso VIII, da Constituição da República, “que garante ao vereador a imunidade absoluta sobre suas opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato (nexo material) e na circunscrição do município (critério territorial), possuindo o parlamentar o dever legal de fiscalizar os atos do prefeito, o que foi feito, uma vez que a referida denúncia tratada na exordial ocorreu durante sessão legislativa, ocorrida no dia 07 de outubro de 2020, no plenário da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, portanto, sob o manto da imunidade constitucional.”



    O recurso extraordinário foi inadmitido, em suma, com base nas Súmulas n. 282 e 356/STF, ante a ausência de prequestionamento, e na Súmula n. 26/TSE, que “inadmite recurso que deixe de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que seja, por si só, suficiente para a manutenção desta”, além da incidência do Tema n. 181 desta Suprema Corte, pela ausência de repercussão geral à matéria e por tratar de matéria de natureza infraconstitucional.



    Adveio, na sequência, o presente agravo, em que foram suscitadas as razões apresentadas no apelo nobre, de violação ao art. 5°, inciso LV e §§ 1° ao 3° e art. 29, VIII, da Constituição Federal.



    Defende o descabimento da Súmula n. 26/TSE, pois “não utilizou o recurso especial com vistas ao reexame dos fatos e das provas, muito menos se limitou a reiterar os argumentos apresentados no apelo, sem impugnar especificamente os fundamentos da da decisão impugnada”.



    Requer o conhecimento e provimento do presente agravo para que, além da anulação da decisão recorrida, seja afastada a condenação à pena de multa fixada na decisão ou, caso não seja retirada, que se reduza, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    A Procuradoria-Geral Eleitoral exarou parecer assim ementado:



    Recurso Extraordinário com agravo. Eleições 2020. Propaganda eleitoral irregular. Prefeito. A ausência de repercussão geral do capítulo autônomo do recurso extraordinário, impugnado por meio de agravo interno, nos termos do art. 1.030, I, “a”, e §2o , do Código de Processo Civil, encerra a questão no Tribunal Superior Eleitoral e inviabiliza o acesso ao Supremo Tribunal Federal. Preclusão da insurgência quanto à aplicação do Tema 181 RG. A falta de prequestionamento da alegação de ofensa à Convenção Americana de Direitos Humanos atrai o óbice das Súmulas 282 e 356/STF. A questão da afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da coisa julgada tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, de acordo com a tese fixada no julgamento do Tema 660 RG. Não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido. 



    O agravo não merece prosperar, porquanto não foram trazidos elementos capazes de afastar os fundamentos que embasaram a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os quais devem ser mantidos, nos seguintes termos:



    As razões expendidas no recurso extraordinário não viabilizam seu seguimento. 



    Com relação à alegada ofensa aos artigos da CIDH, constata-se que o acórdão impugnado não analisou a questão, sendo que tal matéria não foi suscitada nos embargos de declaração opostos pelo recorrente. 



    Esta Corte Superior, inclusive, já decidiu que a questão constitucional arguida deve estar incluída no teor do acórdão recorrido, a fim de permitir ao STF o juízo de admissibilidade quanto à ocorrência de afronta à Constituição Federal ou de repercussão geral (AgR-RE-REspe nº 3186-74/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14.9.2018). 



    Portanto, o recurso carece de prequestionamento, incidindo as Súmulas n 282 e 356/STF, segundo as os quais é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada e o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes do STF: ARE 969287 AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 7.2.2018; e AI 827894 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 7.11.2011. 



    Ademais, o acórdão do TSE sequer apreciou as questões referentes às ofensas constitucionais constantes no acórdão do TRE/BA, tendo em vista que não foi analisado o mérito do recurso especial eleitoral, pois o agravo nem mesmo impugnou o fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem (incidência da Súmula nº 24/TSE), entendendo este Tribunal Superior pela incidência do óbice previsto na Súmula nº 26/TSE. 



    Assim, o objeto do recurso extraordinário é a discussão quanto ao próprio cabimento do recurso especial eleitoral interposto para o debate de tais questões. 



    A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já fixou que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema 181). Confira-se a ementa do julgado: 



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. (RE 598365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26.3.2010). 



    Ante o exposto, com esteio no art. 1.030, I, a, e V, do CPC, inadmito o recurso extraordinário.



    Registre-se, inicialmente, que não foram objeto de análise as alegadas ofensas à Convenção Americana de Direitos Humanos, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas n. 282 e 356/STF, nos termos dos seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 14, § 3º, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1213074 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09-12-2020)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AO FUNDAMENTO DE REFERIR-SE A RECURSO INTERPOSTO EM PROCESSO DE MATÉRIA ELEITORAL, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não debatido previamente o dispositivo alegadamente contrariado, tem-se ausente o necessário prequestionamento, a incidir os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/1996, art. 1º, e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º). 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido. (ARE 1339357,Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 02-12-2021, grifo nosso)



    Além disso, como já observado, o exame quanto à suposta afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da coisa julgada, encontra óbice no Tema n. 660/STF de Repercussão Geral. Nesse sentido, colaciono os os seguintes precedentes:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 01-08-2013)



    Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Fundamentos não infirmados. Direito Eleitoral. Prestação de contas. Ausência de intimação para alegações finais. Contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Tema nº 660 da Repercussão Geral. Matéria de estatura infraconstitucional. Não provimento. 1. Não foi infirmada a fundamentação do decisum hostilizado, segundo a qual reverter as conclusões do acórdão recorrido quanto à pretendida abertura de prazo para apresentação de alegações finais demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional (Súmula nº 636/STF). Nesse ponto, eventual ofensa à Carta Política, caso existente, seria meramente reflexa, não dando ensejo à via recursal extraordinária. 2. Ademais, na fixação do Tema nº 660, o STF reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria atinente à suposta violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, eis que seria necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 1352017 AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 08-06-2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente